Tribunal: TJSP
Processo: 2053154-93.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da reprimenda – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Indeferimento liminar do pedido revisional, nos termos do art.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da reprimenda – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Indeferimento liminar do pedido revisional, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.